Tribunal: TJES
Processo: 0003695-47.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003695-47.2011.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: RODOFER VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DILIGÊNCIAS ÚTEIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação
c
ível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida em face de Rodofer Veículos Ltda. e outro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O instituto da prescrição intercorrente na execução fiscal rege-se pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e pela tese firmada no Tema 566 do STJ.

4.
A contagem do prazo, mesmo se considerada a partir da ciência da frustração da penhora em 2017, projeta o termo final para 2023, não tendo se consumado quando o exequente promoveu novas diligências em 2022.

5.
A Fazenda Pública atua de forma diligente ao requerer a renovação da penhora sobre veículo após ser informada da liquidação do contrato de financiamento e da baixa do gravame de alienação fiduciária.

6.
A demora na prática de atos processuais ou na apreciação de pedidos, decorrente exclusivamente dos mecanismos da Justiça, não pode prejudicar o exequente que diligenciou a tempo e modo, nos termos da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública por prazo superior à soma de 1 (um) ano de suspensão e 5 (cinco) anos de arquivamento provisório (Tema 566 do STJ).

2.
A superveniência de fato novo que viabiliza a constrição de bens, como a baixa de gravame fiduciário, e a pronta atuação do credor antes do termo final, afastam a decretação da prescrição.

3.
A morosidade cartorária não enseja a prescrição intercorrente quando o credor não permanece inerte (Súmula 106 do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003695-47.2011.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADOS: RODOFER VEÍCULOS LTDA. E PAULO JOSÉ DE MIRANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Cachoeiro de Itapemirim
contra a
r
espeitável
sentença que decretou a prescrição intercorrente
acerca da exigibilidade do
crédito tributário
que aparelha
a execução fiscal ajuizada contra
Rodofer Veículos Ltda
.
e Paulo José de Miranda.

Nas razões do recurso (id 15181018) o apelante alegou, em síntese, que: 1) “houve interpretação equivocada do magistrado, uma vez que não transcorre
u
lapso temporal suficiente a fim de extinguir o feito, estando a sentença em desacordo com o recente entendimento jurisprudencial” (
fl
. 0
3
);
e
2) “o credor a todo tempo promoveu atos tendentes a movimentar o processo, não permitindo que o mesmo estacionasse sem movimentação” (
fl
. 0
6
)
.

Requereu o provimento do recurso “para o efeito de ser anulada a sentença, para manter incólume a cobrança do débito da CDA”
(id 15181018 –
fl
. 0
7
)
.

A controvérsia submetida a este órgão colegiado cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Imperioso destacar, de início, que o instituto da prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais rege-se pelo art. 40 da Lei n. 6.830/80, cuja interpretação foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 566). Consoante a tese firmada, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis; findo esse período, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

No exame da marcha processual observa-se que a execução fiscal foi distribuída em 01-02-2011, visando à satisfação de créditos tributários e não tributários constituídos entre 2006 e 2009. Após a citação válida do coexecutado Paulo José de Miranda, ocorrida em 10-02-2014 (fl. 20v dos autos digitalizados), o município exequente diligenciou na busca de bens passíveis de constrição. O marco interruptivo da prescrição materializou-se inequivocamente em agosto de 2015, momento em que houve o bloqueio parcial de valores via Bacenjud e, concomitantemente, a restrição de circulação e transferência do veículo Toyota Etios, placa ODN4098, por meio do sistema Renajud (fls. 24-7).

Ocorre que, em momento posterior, após a expedição de mandado de penhora e avaliação do veículo em 2017, o oficial de justiça certificou, em 03-08-2017, a impossibilidade de penhora do referido automóvel em virtude de alienação fiduciária em favor do Banco do Estado do Espírito Santo (fl. 29v°). Contudo, tal circunstância não inaugurou um período de inércia absoluta por parte da Fazenda Pública capaz de ensejar a prescrição decretada. Nota-se que o executado opôs exceção de pré-executividade em 27-09-2017 (fls. 33-8), incidente que, por sua natureza contenciosa, suspendeu o curso da execução até a decisão rejeitá-la em 21-10-2017 (fl. 43). Ademais, a municipalidade manteve-se diligente, requerendo a renovação da penhora em 15-05-2018, sustentando a possibilidade de constrição sobre os direitos do devedor fiduciante (fl. 46).

Ainda que se considerasse o início da contagem do prazo do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 a partir da ciência da alienação fiduciária em 2017, a consumação da prescrição intercorrente demandaria o transcurso de seis anos (um ano de suspensão somado a cinco anos de prescrição), o que projetaria o termo final para o ano de 2023. Entretanto, os autos revelam que o exequente atuou de forma assertiva antes desse termo. Em resposta a ofício do juízo, a instituição financeira informou, em 27-01-2022, que o contrato de financiamento havia sido liquidado e o gravame baixado em 07-01-2020 (fl. 52). Diante desse fato novo e substancial, que tornou o bem livre e desembaraçado para a constrição, o apelante peticionou em 02-05-2022, requerendo a renovação do mandado de penhora e avaliação sobre o veículo, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento do feito (fl. 55).

Posteriormente à digitalização dos autos (id 15181009), houve a juntada de certidão relativa ao novo Mandado de Penhora do veículo em 09-05-2023, com informação do Oficial no sentido de não localização do bem por suposta alienação do veículo a terceiros (id 15181012). Ato contínuo, o exequente apresentou, em 09-08-2023, uma série de requerimentos visando à continuidade do feito (id 15181013).

Portanto, a extinção do processo em 26-02-2024 revela-se prematura e dissociada da realidade dos autos, uma vez que não houve inércia continuada pelo lapso temporal exigido. A demora na expedição de novo mandado ou na apreciação dos pedidos da Fazenda Pública após 2022 deve ser atribuída aos mecanismos da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ, segundo a qual o exequente não pode ser penalizado pela morosidade cartorária quando diligenciou a tempo e modo. A existência de bem penhorável identificado nos autos, cuja restrição fiduciária foi baixada no curso da lide, reforça a viabilidade da execução e a utilidade da prestação jurisdicional, impondo-se a cassação da sentença.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o regular seguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.